Tribunal: TJMT
Processo: 1014694-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014694-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 01.937.440/0002-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS - DESGASTE GRADATIVO -

DIREITO AO CREDITAMENTO DE ICMS - REQUISITOS DA LIMINAR DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

É imperativo reconhecer o direito ao crédito tributário sobre as mercadorias que, dada sua essencialidade e papel no processo produtivo, demandam substituição ou reposição periódica para assegurar a continuidade operacional da cadeia produtiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por TRANSPANORAMA TRANSPORTES S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1035467-48.2022.8.11.0041, negou o pedido de liminar sob o argumento de que não foi demonstrada, de maneira inequívoca, a irregularidade no ato administrativo realizado pelas autoridades impetradas, além de não terem sido apresentados documentos suficientes para evidenciar a suposta conduta maliciosa por parte dos agentes públicos.

Nas razões do recurso, a TRANSPANORAMA alega, resumidamente, que ajuizou a demanda mandamental com o objetivo de contestar o entendimento expresso na Solução de Consulta SEFAZ no 131, de 02/03/1994, em que limita o creditamento de ICMS na entrada de insumos exclusivamente aos combustíveis, não permitindo, assim, a geração de créditos de ICMS na aquisição de outros insumos, tais como pneus, câmaras de ar, filtros, ARLA e peças de manutenção para a frota de caminhões.

Sustenta que, ao contrário das razões apresentadas para o indeferimento do pedido, conseguiu comprovar a existência de uma restrição à sua pretensão que viola o princípio da legalidade, contrariando o artigo 106, inciso III, do RICMS/MT.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito ativo do recurso, de forma a reconhecer o direito de creditar-se de ICMS, conforme o artigo 106, inciso III, do RICMS/MT, sobre a entrada de insumos como pneus, câmaras de ar, fluídos, ARLA, filtros e peças de manutenção, excluindo a aplicação do entendimento expresso na Solução de Consulta no 131, de 02/03/1994.

O pedido de concessão de tutela antecipada recursal foi negado, conforme indicado no documento id. 176025672

Em contrapartida, a contraminuta foi apresentada no documento id. 177159661.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou favoravelmente ao provimento do recurso, sugerindo a concessão da liminar requerida no mandado de segurança para afastar a aplicabilidade da Solução de Consulta n. 131/1994 no aproveitamento de créditos de ICMS pela agravante na aquisição de produtos consumidos na prestação do serviço de transporte interestadual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, é pertinente esclarecer que, devido ao escopo restrito do recurso interposto, a análise se limitará à presença ou ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, evitando-se, assim, a supressão de instância.

O recurso em questão busca reformar a decisão liminar que não reconheceu o direito da agravante de se creditar de ICMS, conforme estipulado pelo art. 106, inciso III, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, sobre a entrada de insumos tais como pneus, câmaras de ar, fluidos, ARLA, filtros e peças de manutenção, desconsiderando a aplicabilidade da interpretação fornecida pela Solução de Consulta no 131, datada de 02/03/1994.

Após a devida análise do caso e considerando a cognição limitada deste recurso, constata-se que assiste razão a agravante, uma vez que, o fumus boni juris foi devidamente evidenciado, demonstrando de forma inequívoca o direito da recorrente ao creditamento de ICMS sobre a entrada de insumos, incluindo pneus, câmaras de pneus, óleos lubrificantes, filtros, lonas de freios e peças de manutenção.

Este direito é inicialmente assegurado pela Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 155. [...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I - será não-cumulativo
, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; (g.n)

Além disso, visando conferir efetividade ao mandamento constitucional, a legislação do Estado de Mato Grosso, mais especificamente no art. 99 do Regulamento do ICMS de Mato Grosso (RICMS/MT), bem como nos arts. 103, 104 e 106 do mesmo regulamento, estabelece os procedimentos para compensação por meio da escrituração contábil de créditos provenientes de operações anteriores. Vejamos

Art. 99
O ICMS é não cumulativo
, compensando-se o valor que for devido em cada operação ou prestação com o anteriormente cobrado por este ou por outro Estado ou pelo Distrito Federal,
relativamente à mercadoria entrada
ou à prestação de serviço recebida, acompanhada de documento fiscal hábil, emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco. (grifo não original).

Art. 103 Ressalvado o disposto nos §§ 1° a 5° deste artigo,
para a compensação a que se refere o artigo 99
, é assegurado ao sujeito passivo o
direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado nas operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria
, real ou simbólica,
no estabelecimento,
inclusive a destinada ao seu ativo permanente, ou no recebimento do respectivo serviço de transporte interestadual e intermunicipal, bem como de serviço de comunicação. (g.n).

Art. 104 Na aplicação do disposto no caput do artigo 103, será observado o seguinte, respeitados os prazos fixados para cada hipótese [...]

Art. 106 Respeitados os limites estabelecidos nos artigos 103 e 104,
o crédito fiscal para cada período de apuração é constituído pelo valor do imposto:

III – referente às mercadorias que se consumirem imediata e integralmente na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;
(g.n)

Este mecanismo permite que o contribuinte faça uso de créditos acumulados em operações precedentes, assegurando a manutenção da cadeia de créditos do ICMS de maneira a respeitar os princípios constitucionais atinentes à não-cumulatividade e à neutralidade fiscal.

No caso em tela, o Estado do Mato Grosso parece estar impedindo, de forma presumivelmente ilegal, o creditamento de ICMS na aquisição dos insumos mencionados, sob a alegação de que estes não se encaixam na definição de insumos prevista no art. 106, inciso III, do Regulamento do ICMS/MT. Isso ocorre porque os insumos não são consumidos de maneira "imediata", sendo assim classificados como mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, o que, segundo a interpretação do art. 33, inciso I, da Lei Complementar no 87/98, em combinação com o art. 116, inciso III e § 1o do RICMS/MT, e corroborado pela Solução de Consulta no 131 de 02/03/1994, não justificaria o direito ao crédito.

No entanto, a meu ver, a natureza (integrada ou não ao produto final) e o período de consumo (imediato ou prolongado) do insumo no processo produtivo não excluem, por si só, o direito ao creditamento de ICMS. Isto porque, este direito também deve ser estendido às mercadorias que, por sua vida útil estimada, requerem substituição periódica essencial para o contínuo funcionamento do processo produtivo.

Desse modo, os insumos que se desgastam de forma gradativa ao longo da atividade principal da empresa também conferem direito ao crédito de ICMS.

Nesse mesmo contexto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento a favor deste princípio, reforçando a interpretação de que o direito ao crédito de ICMS não se limita estritamente aos insumos consumidos de forma imediata ou integrados ao produto final, mas se estende a todos aqueles que, de alguma forma, contribuem para o exercício da atividade empresarial, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. PEDIDO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. VIABILIDADE. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
DESGASTE GRADATIVO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS PARA AS OPERAÇÕES REALIZADAS NA VIGÊNCIA DA LC 87/96
. ACÓRDÃO RECORRIDO CASSADO. [...] 4. A Lei Complementar n. 87/1996 modificou esse cenário normativo, ampliando significativamente as hipóteses de
creditamento de ICMS, permitindo o aproveitamento dos créditos referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente
, desde que comprovada a necessidade de utilização dos mesmos para a realização do objeto social do estabelecimento empresarial. Precedentes. 5. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu que os produtos intermediários que sofrem desgaste gradual ao longo do processo produtivo não dão direito a crédito de ICMS, mesmo em relação a operações já realizadas sob a égide da Lei Kandir, o que justifica
a cassação do julgado, para que a apelação seja reapreciada, agora em conformidade com a orientação desta Corte Superior
. [...] ( AgInt no REsp 1486991/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 21/06/2017)

TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTRIBUINTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PEÇAS DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE. INSUMOS. CREDITAMENTO. ART. 20 DA LC 87/1996
. 1. Hipótese em que a contribuinte pretende creditar-se do ICMS incidente sobre aquisição de mercadorias que classifica como insumos essenciais para a prestação do serviço, quais sejam peças para os veículos utilizados no transporte interestadual e intermunicipal. O Tribunal a quo reconheceu a possibilidade de creditamento apenas em relação a combustível, lubrificante, pneus, câmaras de ar e material de limpeza, por estarem previstos expressamente no art. 66, IV, do Regulamento do ICMS mineiro. 2. Antes da atual LC 87/1996, vigia o Convênio Interestadual ICMS 66/1988, que regulava nacionalmente o ICMS, com força de lei complementar federal. O art. 31, III, previa o creditamento relativo aos insumos desde que: a) fossem consumidos no processo industrial e b) integrassem o produto final na condição de elemento indispensável a sua composição. 3. Com base nessa legislação, o STJ firmou entendimento de que somente os insumos que atendessem a essas duas condições (consumidos no processo e integrantes do produto final) permitiriam o creditamento. 4. Ocorre que a LC 87/1996 ampliou a possibilidade de creditamento, pois fez referência apenas à vinculação dos insumos à atividade do estabelecimento, mas não à necessidade de que eles integrem o produto final (art. 20, § 1o). 5. In casu, o Tribunal de origem consignou que a perícia realizada em primeira instância aferiu que "determinados bens sofrem desgaste total no processo ínsito ao objeto social da empresa contribuinte". Porém, é impossível afirmar ser isso incontroverso, como alega a contribuinte, já que o Tribunal de Justiça entendeu irrelevante para o deslinde da demanda, pois "tal fato por si só não altera a classificação legal dos bens e a limitação ao aproveitamento dos créditos pretendidos". 6. Os autos devem retornar à origem para que o TJ-MG analise as provas e verifique se os insumos suscitados pela contribuinte são, efetivamente, aplicados e consumidos na atividade-fim da empresa. Em caso positivo, deverá reconhecer o direito ao creditamento, nos termos do art. 20 da LC 87/1996, ainda que esses bens não integrem o produto final (prestação do serviço de transporte). 7. Quanto ao pedido de correção monetária dos créditos, não há interesse recursal, pois o Tribunal a quo já reconheceu o pleito da empresa. 8. Recurso Especial parcialmente provido. ( REsp 1175166/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 26/03/2010)

No mesmo sentido: AgRg no AREsp 142.263/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26/02/2013; REsp 1.090.156/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/08/2010; REsp 889.414/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/05/2008.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para conceder a liminar vindicada no mandado de segurança, a fim de afastar a aplicação do teor da Solução à Consulta n. 131/1994 no aproveitamento de créditos de ICMS pela agravada na aquisição de produtos a serem consumidos na prestação de serviço de transporte interestadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024